Tribunal: TJES
Processo: 0009618-89.2014.8.08.0030
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009618-89.2014.8.08.0030

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

PARTE RE: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DO ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR. AUSÊNCIA DE UNIDADE ECONÔMICA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO MANTIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. O Município de Linhares não detém competência para cobrar ISSQN sobre serviços de perfilagem no caso dos autos, pois as empresas prestadoras não possuem unidade econômica ou profissional na localidade.

2. Remessa necessária admitida para confirmar a sentença
.

Vitória, 31 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, admitir a remessa e confirmar a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Remessa Necessária nº 0009618-89.2014.8.08.0030

Remetente: Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares/ES

Partes:
Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS
x Município de Linhares

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária proveniente do Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares/ES, decorrente de se
ntença proferida nos autos da ação ordinária com pedido de tutela de urgência julgou procedente o pedido formulado pela Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS, para anular o Auto de Infração nº 45/2011, lavrado pelo Município de Linhares, e determinar o cancelamento da respectiva inscrição em dívida ativa.

(ID. 11542406)

Vieram os autos para os fins do reexame obrigatório, vez que não houve a interposição de recurso voluntário.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 04 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre remessa necessária proveniente do Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares/ES, decorrente de sentença proferida nos autos da ação ordinária com pedido de tutela de urgência julgou procedente o pedido formulado pela Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS, para anular o Auto de Infração nº 45/2011, lavrado pelo Município de Linhares, e determinar o cancelamento da respectiva inscrição em dívida ativa.

(ID. 11542406)

A PETROBRAS ajuizou a ação alegando que o auto de infração foi emitido com base em erro na tipificação do fato gerador do ISSQN, uma vez que o serviço de perfilagem, objeto do contrato, estaria enquadrado no item 7.21 da Lei Complementar nº 116/2003, e não no item 7.19, como alegado pelo Município. Ademais, sustentou que o Município de Linhares não teria competência para tributar os serviços, pois as empresas prestadoras não possuíam estabelecimento no território municipal, e que a autuação foi realizada sem a indicação do dispositivo legal que fundamentaria a tributação.

O Município de Linhares, em contestação, sustentou basicamente que,
“sendo o objeto do contrato entre a Requerente e Contratada a prestação de serviços técnicos especializados e operação de equipamentos de perfilagem a cabo em poço aberto e revestido, canhoneio e outros serviços correlatos no Município de Linhares/ES, resta patente a competência desta Municipalidade”
e que
“o Decreto Municipal n 0 342/2004, que ora se junta aos autos é claro no sentido de atribuir a PETRÓLEO BRASILEIRO/SA, na condição de tomadora de serviços, a Responsabilidade Tributária pela retenção e pelo recolhimento a Fazenda Pública Municipal do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN”
.

O Juízo de primeiro grau, após análise das provas e dos argumentos das partes, entendeu que o auto de infração foi lavrado com base em erro na tipificação do fato gerador, uma vez que o serviço de perfilagem enquadra-se no item 7.21 da Lei Complementar nº 116/2003, e não no item 7.19 do Código Tributário Municipal. Além disso, concluiu que o Município de Linhares não teria competência para tributar os serviços, pois as empresas prestadoras não possuíam estabelecimento no território municipal, conforme disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 116/2003.

Após análise dos autos chegu
ei às mesmas conclusões externadas pelo Magistrado singular, no sentido de que
“[...]os serviços descritos no item 7.21, da Lei Complementar 116/2006, igualmente previsto no item 7.19 do CTM (Lei 2662/2006), não se encontram entre nenhuma das hipóteses taxativas que excepcionam a aplicação da regra, a qual, como dito, considera o serviço prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador[...]”
, bem como que
“[...]o estabelecimento prestador das duas empresas não se situam no município de Linhares, o que afasta a competência do réu para exigir o tributo em questão.[...]”
(ID. 11542406
)

Tal compreensão se amolda à jurisprudência deste sodalício, vide:

“EMENTA: TRIBUTÁRIO - REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - ISSQN - COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA LC 116/2003 - AUTO DE INFRAÇÃO ANULADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os serviços de
pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho,
perfilagem
, concretação, testemunhagem, pescaria, estimulação e outros serviços relacionados com a exploração e explotação de petróleo, gás natural e outros recursos minerais,
previstos pelo item 7.21, da lista anexa à LC 116/2003, não se enquadram nas exceções previstas nos incisos I a XXV do artigo 3º da Lei Complementar 116/2003, razão pela qual o local da prestação dos serviços é o do estabelecimento prestador
.

2. Dessa forma, em conformidade com a lei complementar nº 116/2003, a competência para cobrança do ISS é do Município onde se localiza o estabelecimento do prestador de serviço.

3. Nesse sentido, é a orientação consolidada pela jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: Com efeito, para fins de definição do lugar do fato gerador do ISS e do município competente para exigi-lo, a Primeira Seção, em Recurso Especial repetitivo (art. 543-C do CPC), entendeu que o local da prestação do serviço é o do estabelecimento prestador (art. 12 do DL 408/68 e 3º da LC 116/03). Precedente: AgInt no REsp 1.709.665/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 29/5/2018. (REsp 1681153/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019).

4. Assim, vislumbra-se que a parte apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que as aludidas empresas possuem estabelecimento prestador na circunscrição territorial do Município de Linhares/ES, conforme determina o artigo 4º da Lei Complementar 116/2003. Desta forma, a manutenção da sentença recorrida, que anulou o auto de infração e determinou o cancelamento da inscrição em dívida ativa nele lastreado, é medida que se impõe.

5. Recurso conhecido e desprovido, prejudicada a remessa necessária.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 030140124485, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/09/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020)

Assim sendo,
admito
a remessa por presentes seus pressupostos de cabimento e confirmo a sentença objeto de reexame.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.